Tribunal: TJPA
Processo: 0015315-25.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015315-25.2016.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA, LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA, SHIRLEY MARLY DE ALMEIDA ROCHA, LEONILDO BORGES ROCHA, MAXXIM NORTE LTDA, ANDREY DIMITRY DE ALMEIDA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL ESPECÍFICO. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. INAPLICABILIDADE DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1.255/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade oposta por Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda., declarou a nulidade de CDA por ausência de fundamento legal específico e extinguiu a execução fiscal, com condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 5% sobre o valor da causa e majorados para 10% em razão da sucumbência recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a CDA que indica apenas dispositivos genéricos sobre lançamento/inscrição em dívida ativa, sem apontar fundamento legal específico da exação, atende aos requisitos dos
arts
. 202 do CTN e 2º, §5º, da LEF; (
ii
) estabelecer se o alegado autolançamento por DIEF autoriza suprir o vício do título ou admitir emenda/substituição da CDA (CTN, art. 203; LEF, art. 2º, §8º; Súmula 392/STJ); (
iii
) determinar se, extinta a execução pelo acolhimento da exceção de
pré
-executividade, são devidos honorários contra a Fazenda Pública e se é cabível fixação por equidade, bem como se há efeito suspensivo/sobrestamento pelo Tema 1.255/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CDA deve conter, no próprio título, a origem e natureza do crédito e a disposição legal específica em que se funda a cobrança, sob pena de comprometer certeza, liquidez e exigibilidade, além de violar contraditório e ampla defesa (CTN, art. 202; LEF, art. 2º, §5º).

A indicação genérica de artigos da lei estadual que tratam de lançamento e inscrição (
arts
. 12 e 15 c/c 52 da Lei Estadual nº 6.182/98), sem referência ao enquadramento normativo mínimo da exação (hipótese de incidência, base de cálculo ou alíquota), torna a CDA insuficiente e inválida como título executivo.

O fato de o crédito decorrer de DIEF/autolançamento não dispensa a emissão de CDA formalmente hígida e autossuficiente, nem autoriza suprimento do requisito legal por documentos externos ao título.

A ausência de fundamento legal específico configura vício de conteúdo, ligado à conformação do título/lavratura do lançamento e inscrição, e não mero erro material ou formal, sendo insuscetível de emenda ou substituição para “reconstruir” o título (Súmula 392/STJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.297.206/RJ; STJ,
AgInt
no REsp 2.093.993/SP; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.742.874/SP).

Acolhida a exceção de
pré
-executividade para extinguir a execução fiscal por nulidade do título, a Fazenda Pública responde por honorários sucumbenciais, por aplicação da sucumbência/causalidade, pois a execução foi proposta com CDA nula (STJ, REsp 1.185.036/PE – Tema 421).

A fixação equitativa de honorários é excepcional e não se aplica quando o valor da causa não é “muito baixo”, devendo ser observados os percentuais legais, sendo inaplicável o critério de equidade à luz do Tema 1.076/STJ.

A majoração recursal é devida quando mantida a sucumbência em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, elevando os honorários de 5% para 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Tema 1.255/STF não impõe suspensão nacional automática e, no caso, não afasta a aplicação do Tema 1.076/STJ nem autoriza sobrestamento/efeito suspensivo sem demonstração de probabilidade de provimento e risco de dano grave (CPC, art. 995, parágrafo único).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A CDA é nula quando não indica fundamento legal específico da cobrança, por violar os requisitos do CTN, art. 202, e da LEF, art. 2º, §5º, comprometendo a certeza, liquidez e exigibilidade do título.

A origem do crédito em DIEF/autolançamento não supre a exigência de CDA autossuficiente nem convalida a ausência de fundamento legal específico no título.

A falta de fundamentação legal específica na CDA configura vício de conteúdo, insuscetível de emenda ou substituição, à luz da Súmula 392/STJ e precedentes do STJ.

Extinta a execução fiscal pelo acolhimento de exceção de
pré
-executividade, é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais, com majoração recursal (CPC, art. 85, §11; STJ, Tema 421).

É incabível fixação equitativa de honorários quando o valor da causa não é muito baixo, aplicando-se os percentuais legais, conforme o Tema 1.076/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CTN,
arts
. 202 e 203; Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 2º, §§ 5º e 8º; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 995, parágrafo único; Lei Estadual nº 6.182/98,
arts
. 12, 15 e 52; Lei nº 9.494/97, art. 1º-D.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.297.206/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 24.06.2024,
DJe
26.06.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.093.993/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 27.11.2023,
DJe
05.12.2023; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.742.874/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 13.03.2023,
DJe
16.03.2023; STJ, REsp 1.185.036/PE (Tema 421), Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 08.09.2010,
DJe
01.10.2010; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022,
DJe
31.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/02 a 02/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0015315-25.2016.8.14.0040

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO
EM
APELAÇÃO

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVAD
A
:
ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA
.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
p
el
o
ESTADO DO PARÁ

(ID
31058860
) contra decisão monocrática (
ID
30715888
) que negou provimento à apelação do ente público, mantendo a sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela empresa
Rocha Magazine Loja
d
e Departamentos
LTDA,
e, por conseguinte, declarou a nulidade da CDA acostada aos autos, extinguindo a execução fiscal. Condenou, ainda,o exequente em honorários de sucumbência, arbitrados em 5% sobre o valor da causa, com fundamento nos parágrafos 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Na mesma decisão, entendeu-se como correta a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em
5
% e posteriormente majorados para 1
0
% do valor do crédito tributário anulado, nos termos do art. 85, §11, do CPC, destacando a inaplicabilidade do critério de equidade, conforme jurisprudência consolidada no Tema 1076 do STJ.

Em suas razões,
o Estado do Pará sustenta
, em síntese:
(i)
que as CDAs possuem fundamentação legal suficiente, por decorrerem de
DIEFs
– débitos confessados pelo próprio contribuinte –, inexistindo cerceamento de defesa;
(
ii
)
que eventual vício seria meramente formal, sendo possível a emenda ou substituição da CDA, nos termos do art. 203 do CTN, art. 2º, §8º, da Lei nº 6.830/80 e Súmula 392 do STJ;
(
iii
)
inexistência de prejuízo ao contraditório e ampla defesa, pois o crédito decorre de autolançamento;
(
iv
)
descabimento da condenação em honorários de sucumbência, com fundamento no art. 26 da LEF e art. 1º-D da Lei nº 9.494/97, bem como no princípio da causalidade;
(v)
subsidiariamente, pugna pela fixação equitativa dos honorários, à luz do art. 85, §8º, do CPC e da jurisprudência do STJ; e
(vi)
requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, notadamente quanto à condenação em honorários, invocando o art. 995, parágrafo único, do CPC, bem como a necessidade de sobrestamento do feito até julgamento definitivo do Tema 1.255 do STF, que versa sobre critérios de fixação de honorários contra a Fazenda Pública.

R
equer o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada,
reconhecendo a validade das CDAs e o regular prosseguimento da execução fiscal, ou,
subsidiariamente, a possibilidade de emenda do título executivo e o afastamento ou redução equitativa dos honorários sucumbenciais.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
31179293
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

São os
fundamentos

do mérito
da decisão
monocrática agravada
:

“(...)

Do mérito: nulidade da CDA por ausência de fundamento legal específico

A tese central da sentença está alicerçada na constatação de que a CDA em questão não atende aos requisitos legais previstos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 (LEF), especialmente no tocante à ausência de indicação específica do fundamento legal da cobrança tributária, o que compromete sua liquidez, certeza e exigibilidade, além de violar o contraditório e a ampla defesa.

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I -
o
nome do devedor e, sendo caso, o dos
co-responsáveis
, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II -
a
quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV -
a
data em que foi inscrita;

V -
sendo
caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária naLei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I -
o
nome do devedor, dos
co-responsáveis
e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III -
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a
indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI -
o
número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

A CDA executada (ID 28605657, fl. 5) não indica de forma específica o fundamento legal da cobrança do ICMS, limitando-se a citar genericamente os artigos 12 e 15 c/c 52 da Lei Estadual nº 6.182/98, que tratam do lançamento
e da inscrição na dívida ativa, mas não da hipótese de incidência, base de cálculo ou alíquota do tributo.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inexistência de fundamentação legal clara e específica na CDA constitui vício insanável, que compromete a certeza e a exigibilidade do título:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL .
CDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. VICÍO INSANÁVEL.
NULIDADE .
DECISÃO MANTIDA. 1.
Conforme a orientação jurisprudencial firmada nesta Corte Superior, é insuscetível de correção ou emenda a Certidão de Dívida Ativa - CDA na qual estejam ausentes os fundamentos legais para cobrança dos débitos em execução.
Precedentes
.
2. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2297206 RJ 2023/0044101-3, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/06/2024)– grifo nosso.

A omissão do fundamento legal específico compromete o contraditório e a ampla defesa, pois impede o contribuinte de identificar com clareza qual a norma de regência da obrigação tributária exigida.

Repita-se a CDA exequenda faz referência genérica aos artigos 12, 15 e 52 da Lei Estadual nº 6.182/98, os quais tratam, em essência, da formalização do crédito tributário e de sua inscrição em dívida ativa. Contudo, não há qualquer menção à legislação específica que institui o tributo (ICMS), tampouco ao fato gerador, base de cálculo, ou hipótese de incidência, elementos indispensáveis para que o devedor possa identificar a origem e a legalidade da cobrança.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de indicação clara do fundamento legal da exação compromete a validade da CDA. O título, nessa hipótese, não constitui título executivo apto, ensejando sua nulidade, nos termos da Súmula 392 do STJ, que assim dispõe:

Súmula 392/STJ: A Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução ou a alteração do fundamento legal do débito.

A jurisprudência é firme no sentido de que a CDA deve conter, de forma precisa, a origem e natureza do crédito, bem como o fundamento legal específico da cobrança, para que se viabilize o exercício pleno da defesa. Abaixo, colaciono precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) - REQUISITOS LEGAIS ESSENCIAIS - NÃO PREENCHIMENTO - NULIDADE.
A Certidão de Dívida Ativa (CDA) deve detalhar a origem e a natureza do débito, o fundamento legal específico (fato gerador) da cobrança, os encargos exigidos com seus respectivos fundamentos legais e outros elementos essenciais, previstos no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80 e no
art
.
202, II, do CTN, a fim de garantir ao devedor os elementos necessários à produção da sua defesa. Constatado que a CDA não preenche os requisitos legais previstos no CTN e na LEF, face às omissões quanto à origem da dívida, quanto ao fundamento legal específico desta (em detrimento da indicação genérica apenas do CTN), quanto ao índice, à forma de incidência e à fundamentação legal da correção monetária, bem como quanto à fundamentação legal para os juros e a multa exigidos, resta evidenciada a nulidade do título executivo, inclusive porque incabível a sua substituição, por não se tratarem de vícios formais ou materiais sanáveis
.(TJ-MG - Apelação Cível: 50023491820198130411 1.0000 .24.223988-7/001, Relator.: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 30/07/2024, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2024) – grifo nosso.

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Taxas Mobiliárias – Exercícios de 2019 a 2022 – Extinção da execução em razão do
reconhecimento da nulidade da CDA, por ausência de indicação do fundamento legal da exigência tributária – Cabimento – Alteração de entendimento para atender aos preceitos dos artigos 926 e 927, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil –
Reconhecimento da nulidade da CDA por falta de indicação específica do fundamento legal – Vício insanável – Irregularidade que compromete os elementos constitutivos do título executivo – Inobservância do art. 202, do CTN e, do art. 2º, § 5º, inciso III, da LEF – Aplicação da Súmula 392 do C.STJ
– Sentença de extinção mantida – Honorários majorados – Recurso não provido . (TJ-SP - Apelação Cível: 10064490720238260533 Santa Bárbara D Oeste, Relator.: Adriana Carvalho, Data de Julgamento: 09/09/2024, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/09/2024) – grifo nosso.

Importa frisar que o vício verificado no presente caso não é meramente formal ou material, mas atinge o conteúdo substancial do título, referente à ausência do devido lançamento tributário e à indicação do fundamento legal da cobrança.

Como tal vício decorre do lançamento ou da inscrição do crédito, não é suscetível de correção posterior, mesmo que a Fazenda alegue tratar-se de autolançamento decorrente de DIEF. A jurisprudência do STJ não admite a substituição da CDA nesse contexto:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL DA
EXAÇÃO .
NULIDADE. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1 .
"
Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a ausência de indicação do fundamento legal da dívida"
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.742.874/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.
) .
No mesmo sentido:
AgInt
no REsp 1.995.651/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022,
DJe
de 23/9/2022.
2 .
Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2093993 SP 2023/0307796-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/12/
2023)-
grifo nosso.

Da inaplicabilidade do Tema 1.255 do STF e do cabimento de condenação em honorários da Fazenda face o acolhimento da exceção de
pré
-executividade

A Fazenda requer a aplicação do Tema 1.255 do STF para afastar a fixação de honorários advocatícios ou admitir sua fixação por equidade.

Contudo, não houve determinação do STF para a suspensão nacional de processos sobre a matéria, e tampouco há trânsito em julgado da tese em sede de repercussão geral.

Ademais, em julgamento de Recurso Especial nº. 1.185.036/PE submetido ao regime do art. 543-C do CPC de 1973, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, uma vez acolhida a exceção de
pré
-executividade para extinguir execução fiscal, é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1.
É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de
Pré
-Executividade
.

2.
Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8º da Resolução STJ 8/2008
. (STJ, Recurso Especial nº. 1.185.036/PE, Primeira Seção, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 08/09/2010) – grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1.
OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. A apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões que foram submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.2.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando a procedência do incidente de exceção de
pré
-executividade resultar
n a
extinção parcial da dívida ou na redução do valor.
Precedentes.3. Agravo interno
improvido.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2327103 SP 2023/0079528-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2023) – grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA
EXECUÇÃO .
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA .
1.
A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de
pré
-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado
, o que não ocorreu. Aplicação da Súmula n. 568 do
STJ .
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2038278 RS 2021/0386966-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2022) – grifo nosso.

Pois bem, assentado o cabível da fixação dos honorários advocatícios na causa e a quem deve suportá-los, passemos a apreciação do valor devido.

No que se refere ao valor da verba honorária, é necessário observar o precedente qualificado consubstanciado no Recurso Especial 1850512/SP, no qual foi fixada, a Tese relativas ao Tema 1.076 do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado.
O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como
overriding
.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC."

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC
.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus
curiae
COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo,
DJe
de 29/3/2019), no sentido de
que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico.
Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público.
Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus
curiae
Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido.

O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC.
Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022
). (Grifo nosso).

A partir da leitura do precedente qualificado acima transcrito, observa-se que:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados;

2) Os percentuais de honorários previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC devem ser subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;

3) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo;

4) O julgador só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

No caso em apreço, tendo em vista que não houve proveito econômico obtido, em razão da extinção da execução pela nulidade da CDA e de que o valor da causa foi fixado em R$-187.380,86 (Cento e oitenta e sete mil, trezentos e
oitenta reais e oitenta e seis centavos)– vide ID 28605657, fl. 3-, o que não se enquadra na qualificação de “muito baixo” para atrair o arbitramento de honorários por equidade, não há razão jurídica para afastar a fixação dos honorários conforme os percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, como bem procedeu o juízo de origem ao arbitrá-los em 5%(cincopor cento)sobre o valor da causa.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento da apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, de 5% para 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a limitação do §2º do mesmo artigo.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, que declarou a nulidade da CDA e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 5% sobre o valor da causa.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária sucumbencial para 10% sobre o valor da causa, ante a sucumbência recursal
.
”

D
a

alegação de que o
DIEF/autolançamento supre a fundamentação legal; inexistência de cerceamento; ausência de prejuízo

A execução fiscal exige título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, e a CDA deve observar os requisitos legais do CTN, art. 202, e da LEF, art. 2º, §5º, especialmente a origem/natureza do crédito e o fundamento legal (incluindo o enquadramento normativo mínimo apto a permitir o efetivo controle da legalidade do lançamento e a formulação da defesa).

O fato de o crédito decorrer de declaração do contribuinte (DIEF) não dispensa a Administração de emitir CDA formalmente hígida e autossuficiente. A DIEF pode ser elemento de constituição do crédito (autolançamento), mas não substitui o dever legal de que a CDA contenha, no próprio título, os elementos essenciais exigidos em lei.

A autodeclaração não converte requisito legal em formalidade prescindível; tampouco autoriza que o executado seja compelido a “reconstruir” o título a partir de documentos externos, sob pena de esvaziamento das garantias do contraditório e da ampla defesa.

Nesse exato sentido, a decisão agravada assentou a nulidade da CDA e a repercussão defensiva do vício, mantendo a extinção da execução, por reconhecer falha relevante no conteúdo do título.

Logo, não procede a tese de inexistência de cerceamento/ausência de prejuízo “porque é DIEF”: o controle do título e a defesa não se resumem a identificar o valor; envolvem também o enquadramento legal e a regularidade formal do título executivo, que deve ser completo
ex

ante
, isto
é, desde a sua constituição e antes do ajuizamento da
execução, não podendo ser suprido a posteriori por referências genéricas a declarações do contribuinte ou por documentos externos ao próprio título.

Quanto ao suposto v
ício meramente formal
, bem como a
possibilidade de emenda/substituição (CTN, art. 203; LEF, art. 2º, §8º; Súmula 392/STJ)

A regra do CTN, art. 203, e da LEF, art. 2º, §8º, admite correções em hipóteses específicas, e a jurisprudência do STJ (consagrada na Súmula 392) autoriza a substituição da CDA para corrigir erro material ou formal, vedada a alteração do sujeito passivo e preservada a substância do lançamento.

Ocorre que, no caso, o vício reconhecido não foi tratado como mero lapso material ou erro redacional
inócuo
, mas como insuficiência essencial ligada à própria conformação do título executivo (ausência/insuficiência de fundamentação legal mínima exigida para que a CDA seja autossuficiente), o que configura vício de conteúdo.

Em outras palavras: a “correção” pretendida pelo Estado não se resume a ajustar dado periférico; equivaleria a reconstruir o título para suprir requisito essencial, providência que desborda da lógica de simples emenda tolerada pela Súmula 392/STJ, sobretudo quando já reconhecida a nulidade e extinta a execução, como mantido pela decisão agravada.

Portanto, inaplicável a tese de emenda/substituição como mecanismo de convalidação, devendo permanecer a extinção fundada na nulidade do título.

No tocante ao não cabimento
de honorários (LEF, art. 26; Lei 9.494/97, art. 1º-D; causalidade)

A sentença extinguiu a execução fiscal por vício do título, em exceção de
pré
-executividade, e fixou honorários sucumbenciais.

Nesse cenário, incide o princípio da causalidade: quem deu causa à instauração e ao desenvolvimento da relação processual — aqui, pela propositura de execução lastreada em CDA nula — deve suportar os ônus sucumbenciais, inclusive porque o executado precisou constituir defesa técnica para afastar constrição patrimonial.

As contrarrazões, inclusive, invocam precedentes do STJ no sentido de que o reconhecimento de nulidade da CDA em exceção de
pré
-executividade autoriza honorários.

Nesse sentido, destaco os julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA
EXECUÇÃO .
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA .
1.
A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de
pré
-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado, o que não ocorreu. Aplicação da Súmula n. 568 do
STJ
.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2038278 RS 2021/0386966-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2022)
– grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CAUSALIDADE - PRECEDENTES DO C. STJ.
- Conforme entendimento pacífico do c. STJ, cabível a condenação em honorários quando acolhida a exceção de
pré
-executividade para extinguir total ou parcialmente a execução fiscal, diante da aplicação do princípio da
causalidade .

(TJ-MG - Apelação Cível: 50000834820198130188, Relator.: Des.(a) Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/09/2024, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2024)
grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO .
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PROVEITO
ECONÔMICO .
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 .

Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de
pré
-executividade, ainda que parcialmente. Precedentes.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1 .746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019,
DJe
de 29/03/2019), consolidou entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015 .3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.4. Agravo interno a que se nega
provimento .

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2586064 SC 2024/0079464-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024)
- grifo nosso

Quanto ao art. 26 da LEF, sua incidência é típica das hipóteses de cancelamento/ desistência do feito nos moldes legais ali previstos e em momento processual compatível. Não é a moldura dos autos: houve resistência e julgamento de mérito incidental na exceção (nulidade do título), com extinção da execução e sucumbência.

O art. 1º-D da Lei 9.494/97 não afasta, por si, a sucumbência decorrente de extinção por vício imputável ao exequente; ademais, a disciplina atual de honorários no
CPC (art. 85 e seguintes) rege a fixação e a majoração recursal, conforme aplicado na decisão agravada.

Esse entendimento
vai ao
encontr
o

da
jurisprudência dominante do STJ, que, em regime de repetitivos, firmou a tese do Tema 421:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA
SUCUMBENTE .
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
1. É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de
Pré
-
Executividade .
2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido.Acórdão
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao
art
.
8º da Resolução STJ 8/2008
.

(STJ - REsp: 1185036 PE 2010/0046847-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/09/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/10/2010 DECTRAB vol. 198 p. 53)
– grifo nosso.

Do pedido de
f
ixação equitativa
dos honorários advocatícios
(CPC, art. 85, §8º)

A decisão agravada enfrentou o ponto ao consignar que: (a) não se trata de proveito econômico irrisório; (b) o valor é expressivo (R$ 187.380,86) e a causa não comporta redução pela via excepcional da equidade; (c) na ausência de proveito econômico mensurável, utiliza-se o valor da causa como base, e a fixação deve observar os percentuais dos §§2º e 3º do art. 85.

O art. 85, §8º, do CPC é regra excepcional, reservada a hipóteses em que o proveito econômico seja inestimável/irrisório ou o valor da causa muito baixo, o que não se verifica. Assim, preserva-se a fixação/majoração nos parâmetros ordinários já aplicados.

Portanto, não é admitida
a fixação por equidade em demandas de elevado valor nas quais é possível mensurar claramente o proveito econômico.

Sobre o tema, coleciono
os julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MULTAS - EFEITO CONFISCATÓRIO - NÃO DEMONSTRADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO EQUIDADE - INAPLICABILIDADE - TEMA 1.076 DO STJ - RECURSO SPROVIDO. 1. É sabido que o Supremo Tribunal Federal tem decidido que a vedação do efeito confiscatório se aplica tanto aos tributos propriamente, como às multas pelo descumprimento da legislação tributária, invocando o
art
.
150, IV, da CF em ambos os casos. 2. A legislação sobre o tema afirma que a cumulação das multas (isolada e revalidação) é permitida, vez que possuem finalidades distintas, e não configura bis in idem.
3 .
Inobstante, o STF autorizar a referida cumulação traz parâmetros, nos termos do art. 150, inciso IV, da Constituição federal asseverando que em relação a multa moratória (de revalidação) o limite máximo seria de 50% sobre
o valor do crédito tributário, ao passo que a multa de caráter punitivo (isolada) o valor correspondente a 100% do crédito tributário.
4. Os honorários advocatícios impostos contra a Fazenda Pública devem observar os parâmetros legais inscritos no
art
.
85 da lei processual. Segundo tese firmada pelo STJ, no julgamento do Tema 1076, "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 5. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da
causa .

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 6. Por bem, o provimento parcial do recurso.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 41404557020248130000, Relator.:
Des .
(a) Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 13/12/2024, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2024)
-

grifo nosso

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
ACOLHIDA .
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. INVIABILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE QUANDO O PROVEITO ECONÔMICO NÃO É IRRISÓRIO. RECURSO
DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em execução fiscal ajuizada contra Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda., acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS antecipado, anular as CDAs e extinguir o feito, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa .
O ente público pretende a reforma da sentença quanto ao arbitramento da verba sucumbencial, defendendo fixação equitativa em razão da suposta desproporção do montante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do valor atribuído à causa (R$ 65 .000,00), é cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios ou se deve prevalecer o percentual previsto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 .
O CPC/2015 estabelece que a fixação de honorários advocatícios por equidade é medida excepcional, admitida apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1 .076 dos recursos repetitivos, consolidou a tese de que não é permitida a apreciação equitativa quando o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa for elevado, devendo ser observados os percentuais previstos em lei.

5. O valor da causa (R$ 65.000,00) não pode ser considerado irrisório, nem excessivamente elevado, razão pela qual a fixação por equidade não se aplica
.

6. A fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa atende aos parâmetros legais e jurisprudenciais, não havendo motivo para reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 .
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação de honorários advocatícios por equidade somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

2 .
Quando o valor da causa não é ínfimo, os honorários devem ser arbitrados em percentual sobre esse montante, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 6º-A e 8º;
art
.
487, I; art. 924, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos; STJ, REsp 1 .695.228/SP.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00104551720168140028 31145242, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 2ª Turma de Direito Público)

- grifo nosso

Do pleito de concessão de e
feito suspensivo
ao recurso e
sobrestamento
do feito
(Tema 1.255/STF)

O efeito suspensivo a recurso exige demonstração cumulativa de probabilidade de provimento e risco de dano grave/de difícil reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). No caso, a decisão agravada está alinhada aos pressupostos legais da CDA e à orientação jurisprudencial quanto à impossibilidade de “conserto” substancial do título após reconhecida nulidade, além de ter motivação expressa quanto à sucumbência e à majoração recursal.

Quanto ao pedido de sobrestamento pelo Tema 1.255/STF, a invocação genérica não é suficiente, por si só, para paralisar o julgamento quando (a) a controvérsia central do caso é a nulidade da CDA e (b) a decisão agravada assentou a sucumbência em bases ordinárias do CPC, com fundamentação específica e adequada. Ademais, a pretensão de suspender “notadamente os honorários” não supera o fato de que a própria probabilidade de provimento do agravo interno não se evidencia, à luz dos fundamentos acima.

Por fim, vale consignar que o
Tema 1.255/STF trata apenas da possibilidade excepcional de honorários por equidade contra a Fazenda Pública e não impôs suspensão
automática dos processos nas instâncias ordinárias; portanto, não há sobrestamento obrigatório.

Além disso, permanece vigente e vinculante o Tema 1.076/STJ, que veda a fixação equitativa quando o valor da causa/condenação/proveito econômico é elevado, devendo-se aplicar os percentuais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Diante do exposto,

conheço
e
nego
provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém,
23
de
fevereiro
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/03/2026